Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738381-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ PACIENTE: MARCIO FELIPE LEMES DA SILVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A liminar foi apreciada em Plantão Judicial (ID 19449669 – fls. 24/27). Em pedido de reconsideração, a Defesa alega que a denúncia sequer foi oferecida. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, importa registrar que não há nos autos elementos suficientes para se aferir se o prazo legalmente previsto tenha sido extrapolado, em especial porque não se tem a informação sobre a data de conclusão do inquérito policial. De igual modo, consoante entendimento jurisprudencial dominante, nota-se que o prazo estabelecido para o oferecimento da denúncia é impróprio e somente configura constrangimento ilegal quando ultrapassa em muito o prazo previsto na legislação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Considerando que as informações foram solicitadas à autoridade impetrada em 9/9/2020 (ID 19497407) e até a presente data não foram prestadas, reitere-se, com a urgência necessária, a requisição das informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de setembro de 2020 22:48:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora